Tribunal: STF
Processo: RE 1255860
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em 07.05.2020 contra decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário da parte Embargante, nestes termos (eDOC 4):
    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Pouso Alegre-MG, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Silvianópolis, cujo teor reproduzo no que aqui importa (eDOC 1, p. 175/176):
    ‘Quanto ao mérito, a decisão objurgada não merece reparos. O Recorrente não alcançou demonstrar o desacerto da sentença, cujo decisium analisou detidamente as questões de direito e a elas deu o correto desfecho. A Lei Orgânica do município Recorrente não restringiu a concessão de férias prêmio apenas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, mas prevê o beneficio ao servidor que conte 5 anos de efetivo exercício na administração pública do Município. Não há muito o que discutir, mormente porque não é dado ao aplicador da norma jurídica distinguir onde a lei não distingue.’ (grifos meus)
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1, p. 186-190 e 195-200)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ‘As férias prêmio bem como o pagamento de mais um biênio conforme sentença proferida, levam em conta todo o período em que a Recorrida exerceu funções no Município de Silvianópolis, porém, conforme ficou devidamente demonstrado nos autos e confirmado pela Sentença e acordão, o Período de 03/01/2005 a 01/01/2007 a mesma exerceu a função Política de Secretária de Educação e portanto não faz jus durante a tal período a qualquer benefício ou contagem de tempo, posto que se tratava exclusivamente de Agente Político e não servidor efetivo e/ou comissionado.’ (eDOC 1, p. 210/211).
    A Presidência da Turma Recursal de Pouso Alegre admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 224). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a rediscussão da matéria, nos termos em que ficou assentado pelo acórdão recorrido, exigiria o exame da legislação local pertinente, em especial o Estatuto dos Servidores do Município, o que inviabiliza o processamento do extraordinário ante o óbice na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1096906 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).
    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário”. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita’. (ARE 1179044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2020)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1173942, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018; ARE 1168726, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.11.2018; RE 1165206, Rel. Min. Cármen Lúcia, DFe 5.12.2018; e RE 1101155, de minha relatoria, DJe 9.2.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão embargada se encontra omissa e contraditória, considerando que a discussão dos autos diz respeito ”a vantagens pecuniárias de servidor como gratificação por tempo de serviço, o chamado biênio” (eDOC 5, p. 2).
    Além disso, sustenta-se que não foi apreciada a alegada afronta ao art. 39, § 4º, da CF, no sentido de que o agente político será remunerado por subsídio e que a Recorrida, no período de 03.01.2005 a 17.01.2007, exerceu o cargo de Secretária de Educação, não fazendo jus, portanto, às férias-prêmio ou biênio, tendo em vista que estes acréscimos se referem a gratificações e não era, à época, servidora pública efetiva e nem comissionada (eDOC 5, p. 3).
    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Registro, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Constato que não assiste razão ao ora Embargante quanto à pretensão de afastamento, na hipótese, da Súmula 280 do STF. 
    Contudo, acolho em parte os presentes embargos, apenas para fazer alguns esclarecimentos. Mantenho, no entanto, o fundamento da decisão ora embargada.
    Quanto à alegada omissão em relação à violação ao art. 39, § 4º, da CF, a decisão recorrida foi clara ao concluir, com apoio em precedentes deste Supremo Tribunal Federal, em casos assemelhados, que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    No caso concreto, o acórdão recorrido enfatizou “A Lei Orgânica do Município Recorrente não restringiu a concessão de férias prêmio apenas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, mas prevê o benefício ao servidor que conte 5 anos de efetivo exercício na Administração Pública do Município” (eDOC 1, p. 176). 
    A respeito, além dos julgados apontados na decisão recorrida, veja-se o seguinte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL 7.169/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.4.2011. A suposta ofensa ao postulado constitucional somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 669.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.08.2014). 
    Extraio da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, os seguintes trechos: “considerando o período de aquisição reclamado pela autora, o dispositivo legal retro citado é o aplicável e não o indicado pelas partes” (...) “dito isso, considerando que a autora, efetivamente exerceu suas funções no Município por pouco mais de 11 anos, adquiriu um período de férias prêmio, equivalente de 06 meses” (eDOC 1, p. 123).
    Quanto ao pleito relativo ao biênio, verifico que não se refere ao período em que a Recorrida exerceu cargo político (03.01.2005 a 17.01.2007). 
    É o que se depreende da parte dispositiva da sentença “Dessarte, devidas se afiguram as diferenças do biênio de fevereiro/2015 até o desligamento ocorrido em março/2016” (eDOC 1, p. 125). E, concluir de forma diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Ademais, para se entender que a hipótese é de “vantagens pecuniárias de servidor como gratificação por tempo de serviço – o chamado biênio” (eDOC 5, p. 2), conforme sustenta o Recorrente, seria necessária a prévia análise de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se estes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Prêmio de desempenho individual. Natureza da verba. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes (....)” (ARE 1.237.769-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.03.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE BIÊNIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 890.027-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.11.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 6.772/2006. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 2. A análise da questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a verificação da existência de compatibilidade da concessão do referido adicional com o subsídio, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie e das provas dos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.070.322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.03.2018).
    De outro lado, acrescento que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.
    Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
    Por fim, embora o Recorrente questione o aproveitamento do tempo de serviço, em relação ao período em que a Recorrida exercia cargo político, para fins de contagem de férias-prêmio e não usufruída tal vantagem na atividade, não há como superar o óbice da Súmula 280 do STF, tendo em vista que a Turma Recursal reconheceu o direito da Embargada com apoio em lei local. 
    Além disso, a situação dos autos configura hipótese de indenização, conforme entendimento desta Corte no Tema 635 da sistemática da repercussão geral, acima exposto. Confira-se, nesta linha, o seguinte julgado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RE Nº 721.001/RG, REL. MIN GILMAR MENDES. CÁLCULO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso da licença especial, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao cálculo do período aquisitivo de férias, é imprescindível a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. Grifei (ARE 1.060.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.05.2019). 
    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos apenas para prestar esclarecimentos e mantenho o fundamento da decisão ora embargada.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                 Documento assinado digitalmente